Tribunal: TJDFT
Processo: 0743424-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743424-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO AGRAVADO: JOAO PAULO MOREIRA DE CARVALHO SOUZA, PEDRO IVO DE SA GUIMARAES D E S P A C H O A advogada RAFAELLA DE FREITAS FERREIRA SIQUEIRA, OAB/DF no 66.100, sócia do escritório Mourão e Moraes Advogados Associados, noticia o falecimento da agravante e requer o deferimento do prazo de 30 (trinta) dias para juntada da documentação necessária à regularização da representação processual (ID 65039380). Defiro. Assim, nos termos do art. 313, inc. I, §1o, c/c art. 689, ambos do CPC, determino a suspensão do presente recurso pelo prazo de 30 (trinta) dias. I. Brasília-DF, 14 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora